Tribunal: CARF
Processo: 10680.723288/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.723288/2010-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.843 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Assunto
CRÉDITOS DE PIS E COFINS
Recorrente
COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES RURAIS DE MINAS
GERAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na resolução no 3402-
002.841, de 26 de janeiro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10680.723286/2010-27,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
Ausente o conselheiro Pedro Sousa Bispo.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado na
resolução paradigma.
Trata-se de análise de PER/DCOMP transmitido para fins de ressarcimento de
créditos de PIS não cumulativa/exportação (mercado externo).
Conforme disposto no Relatório Fiscal, o sujeito passivo transmitiu
PER/DCOMPs referentes a créditos de: (i) Cofins não cumulativa/exportação, (ii) Cofins não
cumulativa/mercado interno, (iii) PIS não cumulativo/exportação, (iv) PIS não
cumulativo/mercado interno, referentes ao período de 01/04/2004 a 31/12/2005. Tais créditos
foram analisados originalmente no Processo Administrativo no 10680.723279/2010-25.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723288/2010-16
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.843 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723288/2010-16

O objeto do referido processo foi desmembrado em diversos outros processos
administrativos, com base em tributo, matéria e período de apuração.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte (MG) proferiu
Despacho Decisório, com fundamento no relatório fiscal produzido no processo administrativo
originário no 10680.723279/2010-25, reconhecendo parcialmente o direito creditório referente à
Cofins não cumulativa/exportação (mercado externo), reconhecendo parcialmente o crédito
pleiteado, divergindo quanto a: (i) créditos básicos relacionados a aquisições no mercado interno:
(i.a) bens para revenda, e (i.b) bens utilizados como insumos: leite in natura, frete na compra de
leite in natura, e insumos diversos; (ii) créditos presumidos relacionados a aquisições no
mercado interno (bonificação fidelidade); e (iii) aquisições no mercado externo de insumos e
bens imobilizados.
A contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade, argumentando,
em síntese: (i) possibilidade de creditamento integral das aquisições de leite in natura de
associados, com afronta aos princípios da legalidade e da anterioridade; (ii) direito à
integralidade do creditamento dos valores incorridos na contratação de serviços de frete sobre
aquisição de leite in natura dos associados; (iii) equívoco no cálculo da glosa dos créditos
referentes ao frete; e (iv) erro na imputação da glosa de aquisições de produtos com alíquota zero
às receitas de mercado interno não tributado e exportado, uma vez que os bens se destinavam
exclusivamente a venda de produtos tributados no mercado interno, o que impediria a utilização
do rateio proporcional.
A 1a Turma da Delegacia Regional do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte
(MG), por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo o crédito tributário exigido, nos termos da ementa abaixo transcrita:
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. PIS NÃO-CUMULATIVO EXPORTAÇÃO.
Somente são passíveis de ressarcimento/compensação os créditos comprovadamente
existentes, devendo estes gozar de liquidez e certeza na data da
apresentação/transmissão do Perdcomp.
ERRO NA APURAÇÃO DO CRÉDITO. REGIME NÃO-CUMULATIVO.
Constatado que a autoridade fiscal deixou de computar créditos do regime não
cumulativo, por ela reconhecidos, conforme prevê a legislação aplicável à época, deve
ser deferido o ressarcimento da parcela complementar do correspondente crédito.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. ÔNUS DA PROVA.
Na relação processual relativa à verificação dos créditos da não cumulatividade
pretendidos pelo contribuinte a título de ressarcimento ou compensação, cabe a este a
demonstração da obediência aos parâmetros legais de apuração relativos à comprovação
da existência e à natureza dos dispêndios.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Regularmente cientificada do acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs seu Recurso
Voluntário, através do qual argumentou, em síntese: (i) a possibilidade de creditamento integral
das aquisições de leite in natura de associados; (ii) equívoco no cálculo da glosa dos créditos
sobre as aquisições de leite de associados, pois o valor de aquisição de não associados seria
maior do que o considerado pela fiscalização; (iii) direito à integralidade do creditamento dos
valores incorridos na contratação de serviços de frete sobre a aquisição de leite in natura dos
associados; (iv) equívoco no cálculo da glosa referente aos créditos de frete; e (v) erro na
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.843 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723288/2010-16

imputação da glosa de aquisições de produtos com alíquota zero às receitas de mercado interno
não tributado e exportado, uma vez que os bens se destinavam exclusivamente a venda de
produtos tributados no mercado interno, o que impediria a utilização do rateio proporcional.
O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e posteriormente
distribuído a este Relator.
Em 24 de setembro de 2019, este colegiado converteu o julgamento do recurso em
diligência à repartição de origem, para apuração dos créditos da aquisição de insumos de
associados e não-associados, considerando não apenas os estabelecimentos industriais da
Recorrente, mas também seus postos de coleta, e os créditos de frete na compra de leite in
natura, devendo tais levantamentos serem realizados com base nos documentos contábeis, notas
fiscais e demais documentos apresentados pela Recorrente no decurso da fiscalização.
A unidade de origem apresentou seu Relatório de Diligência reconhecendo valor
adicional passível de creditamento.
O processo retornou para julgamento.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Ao examinar os argumentos trazidos pela Recorrente, em cotejo com as alegações da
Autoridade Fiscal, entendo que, mais uma vez, é necessário converter o julgamento em
diligência com vistas a aclarar a situação que passo a descrever.
Conforme relatado, a matéria a ser decidida por este colegiado cinge-se sobre a
possibilidade de apropriação de créditos sobre (i) aquisição de leite in natura dos
cooperados/associados; e (ii) frete contratado para transporte do leite dos fornecedores
ao parque fabril da unidade cooperativa, o que se passa a analisar. A Resolução no3402-
002.269 determinou o retorno do processo à repartição de origem, para apuração dos
créditos da aquisição de insumos de associados e não-associados, considerando não
apenas os estabelecimentos industriais da Recorrente, mas também seus postos de
coleta, e os créditos de frete na compra de leite in natura, devendo tais levantamentos
serem realizados com base nos documentos contábeis, notas fiscais e demais
documentos apresentados pela Recorrente no decurso da fiscalização.
Entretanto, constata-se que não foi esclarecida a questão acerca do alegado erro na
imputação da glosa de aquisições de produtos com alíquota zero às receitas de mercado
interno não tributado e exportado, uma vez que os bens se destinavam exclusivamente a
venda de produtos tributados no mercado interno, o que impediria a utilização do rateio
proporcional.
Conforme demonstrado no recurso voluntário, a Fiscalização informou que os insumos
relacionados na “Tabela 4” foram glosados porque as aquisições estavam sujeitas à
incidência de alíquota zero para PIS e COFINS. Ocorre que a Recorrente alega que tais
insumos específicos (principalmente milho) foram integralmente destinados à produção
ou revenda de bens no mercado interno tributado, conforme demonstrado por meio do
Doc. 03 anexado ao Recurso Voluntário, hipótese que afastaria a inclusão desses
créditos nos PER/DCOMPs transmitidos pela Recorrente, posto que esses créditos não
são ressarcíveis.
A Recorrente alega que a Fiscalização teria reduzido, indevidamente, os demais créditos
por ela mesma reconhecidos, já que teria efetuado um rateio desses créditos e a
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.843 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723288/2010-16

subsequente glosa, visto que teria aproveitado desse crédito vinculado ao Mercado
Interno Não-Tributado e Exportação. Afirma que nunca efetuou o rateio dos créditos de
Milho e Subprodutos com alíquota zero (Tabela 4 do Relatório Fiscal), mas sempre os
vinculou exclusivamente ao mercado interno tributado.
Dessa forma, para a resolução do litígio, torna-se imprescindível a devolução dos autos
à unidade de origem, para esclarecer os fatos, e complementar a informação fiscal e os
cálculos elaborados em atendimento à Resolução anterior.
Destaca-se que a comprovação da existência dos alegados créditos do contribuinte
somente pode ser efetuada com base na análise da documentação apresentada,
devidamente lastreada por sua escrita contábil e fiscal. Tal atribuição compete aos
ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil. Como é cediço, cabe
transcrever o art. 6o da Lei no 10.593, de 2002 (com redação dada pelo art. 9o da Lei no
11.457, 2007), que define que a constituição do crédito tributário mediante lançamento
é atribuição privativa dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, in verbis:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
(Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo
fiscal, bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de
tributos e contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais; (Redação
dada pela Lei no 11.457, de 2007)
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na
legislação específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro,
apreensão de mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e
assemelhados; (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários,
órgãos, entidades, fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando as
restrições previstas nos arts. 1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o
disposto no art. 1.193 do mesmo diploma legal; (Redação dada pela Lei no
11.457, de 2007)

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de converter o julgamento
do recurso voluntário em diligência à repartição de origem, com fundamento nos artigos 18 e 29
do Decreto no 70.235/1972, para avaliar a alegação de erro na imputação da glosa de aquisições
de produtos com alíquota zero às receitas de mercado interno não tributado e exportado,
verificando se os bens se destinavam exclusivamente a venda de produtos tributados no mercado
interno, e o reflexo no rateio dos créditos e subsequente glosa, com a elaboração de nova
planilha de cálculo dos créditos reconhecidos em complemento da informação fiscal elaborada
em atendimento à Resolução anterior.
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.843 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723288/2010-16

Encerrada a instrução processual a Interessada deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
É a resolução.
(assinado com certificado digital)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator

Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital